Tribunal: TJBA
Processo: 0504636-59.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504636-59.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: FRANCISCO JOSE CARMO DOS REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
IURY SILVA VANDERLEI, JORGE ANDRE CERQUEIRA LATRILHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE JUDICIAL DE VÍCIOS FORMAIS. RELATÓRIO DE IMPACTO FINANCEIRO. PARTICIPAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por um Vereador contra o Presidente da Câmara Municipal de Itabuna e outros, buscando a anulação do processo legislativo do Projeto de Lei nº 015/2018, que visava instituir o Estatuto do Servidor Público Municipal, sob a alegação de vícios formais e materiais, incluindo a ausência de relatório de impacto financeiro, de pareceres das comissões técnicas e de participação das entidades sindicais, bem como a inconstitucionalidade do artigo 211 do referido projeto. Uma liminar foi concedida em primeiro grau, suspendendo a tramitação do projeto. Outra ação mandamental, com idêntico objeto, foi ajuizada pelos Sindicatos dos Servidores Municipais e tramitou de forma conexa. A sentença de primeiro grau denegou a segurança ao Vereador e extinguiu o processo sem resolução de mérito para os Sindicatos por ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

As questões controversas residem na análise da legitimidade ativa do sindicato para o controle preventivo de vícios formais no processo legislativo, bem como na verificação da existência de ilegalidades ou inconstitucionalidades no trâmite do Projeto de Lei nº 015/2018, especificamente quanto à obrigatoriedade de relatório de impacto financeiro, à efetiva participação das comissões permanentes e das entidades sindicais na sua elaboração e discussão, e à constitucionalidade material do artigo 211 do projeto de lei que permitia a transição de servidores estáveis não efetivos para o regime estatutário sem concurso público. Deve-se ainda ponderar a perda superveniente do objeto da demanda mandamental em relação à suspensão da tramitação do projeto de lei, dado que a Lei nº 2.442, que instituiu o regime jurídico único para os servidores municipais, já foi promulgada.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato para impetrar mandado de segurança com a finalidade de controlar o processo legislativo, sob o aspecto formal, é acolhida em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O controle judicial preventivo dos vícios formais do processo legislativo, por via de mandado de segurança, é prerrogativa exclusiva do parlamentar que teve seu direito líquido e certo, inerente ao exercício do mandato, violado, não se estendendo às entidades de classe que, embora possam ter interesse no conteúdo material da lei, não detêm a prerrogativa institucional de fiscalizar a regularidade interna dos atos de formação legislativa.

Quanto aos alegados vícios formais no processo legislativo do Projeto de Lei nº 015/2018, referentes à participação das comissões técnicas e das entidades sindicais, constata-se que a Câmara Municipal de Itabuna demonstrou ter realizado um processo amplo de debate, incluindo reuniões com os sindicatos e audiências públicas, bem como análises pelas comissões, que resultaram na incorporação de diversas emendas ao texto original do projeto. A Lei Orgânica Municipal de Itabuna (Art. 100, II) assegura a participação da representação sindical na elaboração de projetos de lei relativos ao estatuto do servidor público, e a prova documental apresentada pela Câmara indica que essa participação foi efetivada, não se configurando a alegada negligência. A inconformidade com o resultado final dos debates não se confunde com a ausência de participação no processo.

No que concerne à exigência de Relatório de Impacto Financeiro, inicialmente levantada como vício, o Município de Itabuna apresentou o referido documento no curso do processo, sanando a falha procedimental. A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Constituição Federal (Art. 169) impõem a demonstração do impacto orçamentário-financeiro de projetos que criem ou aumentem despesas de pessoal. A juntada posterior do relatório regularizou o aspecto formal da tramitação legislativa, afastando o vício que poderia, em tese, ensejar a concessão da segurança.

Em relação à arguição de inconstitucionalidade material do Art. 211 do Projeto de Lei nº 015/2018, que permitiria a transição de servidores estáveis não efetivos para o regime estatutário sem concurso público, reafirma-se que o mandado de segurança não é a via adequada para o controle preventivo de constitucionalidade material de proposições legislativas. A análise da constitucionalidade do conteúdo de uma lei é, em regra, exercida de forma repressiva, após sua promulgação, por meio de ações de controle concentrado ou difuso, respeitando-se o princípio da separação dos poderes e a autonomia do Poder Legislativo.

Ademais, verifica-se a perda superveniente do objeto da apelação no que tange ao pedido de suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 015/2018. A Lei nº 2.442, que instituiu o regime jurídico único para os servidores públicos municipais de Itabuna, entrou em vigor em 06 de março de 2019, tornando o objeto do mandado de segurança — a prevenção da tramitação e aprovação de um projeto viciado — meramente hipotético. A pretensão inicial de barrar o processo legislativo perde sua utilidade quando o ato final (promulgação da lei) já foi consumado.

IV. Dispositivo e tese

Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Vereador, mantendo-se a sentença de primeiro grau que denegou a segurança em relação ao Mandado de Segurança nº 0504636-59.2018.8.05.0113 e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, para o Mandado de Segurança nº 0504516-16.2018.8.05.0113.

Tese de julgamento: "1. É ilegítima a atuação de entidade sindical para impetrar mandado de segurança visando ao controle preventivo de vícios formais em processo legislativo, sendo esta prerrogativa exclusiva do parlamentar. 2. A posterior apresentação de relatório de impacto financeiro no curso do processo legislativo sana o vício formal inicialmente existente. 3. A promulgação da lei objeto de mandado de segurança impetrado para suspender sua tramitação configura perda superveniente do objeto da ação mandamental."

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
0504636-59.2018.8.05.0113
, tendo como Apelante,
JAIRO ARAUJO DOS SANTOS
e como Apelados,
FRANCISCO JOSE CARMO DOS REIS e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05